Tribunal: STF
Processo: ARE 1406743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DAS LIDES INERENTES AOS ANUÊNIOS E ADICIONAL DE INATIVIDADE. INCIDENTE JÁ JULGADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.



    Em consulta ao acompanhamento processual do Mandado de Segurança nº 0001537- 18.2015.815.0000, constatei que o referido paradigma foi julgado em 02/05/2018.



    IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARGUIÇÃO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. DESNECESSÁRIA CORREÇÃO. ATO IMPUGNADO. CUMPRIMENTO DE LEI QUE IMPÔS NOVA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. VALOR ESCORREITO. INDEFERIMENTO.



    Tratando-se ação mandamental, cuja pretensão visa impugnar ato tipo como ilegal, sem quantificação financeira, o valor da causa deve ser estimado. Impugnação ao valor da causa rejeitada.



    IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.



    Tratando-se ação mandamental, cuja pretensão visa impugnar ato tipo como ilegal, sem quantificação financeira, o valor da causa deve ser estimado. Impugnação ao valor da causa rejeitada.



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL E PARA REVISÃO DE CÁLCULOS DE PROVENTOS DE REFORMA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.



    Não há como ser reconhecer a incidência da decadência na questão de fundo de direito, tendo em vista que o pleito não recai à análise do ato de aposentadoria do militar, mas apenas em relação ao congelamento de gratificações que compõem os seus proventos.



    MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS PAGOS A MENOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCELAS TRANSFORMADAS EM VALOR NOMINAL COM BASE NO ARTIGO 2º DA LEI 50/03. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ATÉ A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 185/12 POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.703/2012. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NESTA CORTE. SÚMULA 51 DO TJPB. ATUALIZAÇÃO A SE REALIZAR COM BASE NO SOLDO VIGENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONGELAMENTO INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DA VERBA COM BASE NO ART. 14 DA LEI 5.701/93. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.



    O congelamento do valor nominal do Adicional por Tempo de Serviço (anuênio) para os servidores públicos militares, é devido a partir da vigência da Medida Provisória nº 185/2012, de 25 de janeiro de 2012, posteriormente convertida na Lei Estadual nº 9.703/2012, de 14/05/2012.



    Súmula 51 do TJPB - “Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de 25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012”



    Em razão da não aplicação do caput do artigo 2º da Lei Complementar nº 50/03 aos militares, não é devido o congelamento do adicional de inatividade, porque ausente a necessária previsão legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente